Tribunal: TJSP
Processo: 1030211-59.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Apelante condenada, neste grau recursal, a pagar multa no importe de 3% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do disposto no artigo 81, "caput", e no artigo 80, inciso II, ambos do CPC.

Sentença preservada. Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1030211-59.2019.8.26.0576; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, ressalvada a gratuidade judiciária a que faz jus.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Dívida oriunda de contratação de cartão de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, ressalvada a gratuidade judiciária a que faz jus.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Dívida oriunda de contratação de cartão de crédito. Faturas não quitadas. Comprovação de inadimplência da requerente. Origem e regularidade dos débitos demonstradas a contento pelo réu. Negativações levadas a cabo pelo banco requerido no exercício legal de direito. Inexistência de danos morais indenizáveis "in casu".
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para induzir o órgão julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Apelante condenada, neste grau recursal, a pagar multa no importe de 3% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do disposto no artigo 81, "caput", e no artigo 80, inciso II, ambos do CPC.

Sentença preservada. Recurso improvido, com observação.